Tribunal: TJSP
Processo: 2016537-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Agravo interno – Decisão monocrática que deferiu a tutela recursal ao agravo de instrumento – Inconformismo – Julgamento do recurso em que proferida a decisão recorrida – Substituição da decisão monocrática de processamento pela colegiada de julgamento do recurso – Perda do objeto por prejudicialidade – Recurso prejudicado.